Tribunal: TJMT
Processo: 1014930-43.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014930-43.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GABRIEL MARQUES RUFINO - CPF: 036.371.891-51 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RUFINO - CPF: 274.043.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS GABRIEL MARQUES RUFINO - CPF: 036.371.891-51 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PASTA BASE DE COCAÍNA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. APETRECHOS TÍPICOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pelo art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com fixação de pena privativa de liberdade e dias-multa, em regime inicial fechado, além da manutenção da custódia cautelar. O recurso requer absolvição por insuficiência de provas da destinação mercantil e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como redimensionamento da pena, alteração do regime e reconhecimento de ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (
iii
) determinar se há excesso na dosimetria, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência e ao regime inicial fechado; (
iv
) definir se subsiste fundamento idôneo para manutenção da prisão cautelar.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva se comprova pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial que atesta substância entorpecente (pasta base de cocaína), em quantidade e forma de fracionamento relevantes.

A autoria e a destinação mercantil se evidenciam pelo contexto da abordagem, pela apreensão de dinheiro em espécie, pela localização de entorpecentes também na residência e pela presença de balança de precisão e utensílios relacionados ao preparo/embalo.

A configuração do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de prova de comercialização efetiva quando as circunstâncias concretas da apreensão e os elementos objetivos indicam finalidade de tráfico.

A condição de usuário, por si só, não afasta a tipicidade do tráfico quando o acervo probatório aponta mercancia, conforme orientação consolidada no âmbito desta Corte.

A pretensão desclassificatória para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não prospera quando a quantidade, o fracionamento e os apetrechos apreendidos se mostram incompatíveis com uso pessoal isolado.

A dosimetria se mantém quando a pena-base é fixada no patamar legal e a exasperação decorre de reincidência reconhecida a partir de condenação anterior, com reflexos legítimos no regime inicial mais gravoso.

A preservação do regime inicial fechado e da custódia cautelar se justifica quando vinculada à reincidência e ao contexto concreto evidenciado nos autos, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via recursal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a quantidade, o fracionamento e o contexto da apreensão, aliados à apreensão de dinheiro e de balança de precisão, evidenciam destinação mercantil. 2. A condição de usuário não exclui o crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando presentes elementos concretos de traficância. 3. É incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando o conjunto probatório demonstra finalidade de comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, e art. 28, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP; art. 312 do CPP; art. 61, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AREsp
n. 2.492.666/SP,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 11/03/2025, DJEN 21/03/2025; STJ –
AgRg
no HC n. 833.356/SP,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 862.287/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/05/2024; TJMT – N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2025, DJE 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença
proferida pela Meritíssima Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu Lucas Gabriel

Marques Rufino pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em

regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Irresignado, o apelante interpôs recurso (Id. 344391961), pleiteando, em

síntese, sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à

destinação mercantil da substância apreendida. Subsidiariamente, requer a

desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.11.343/2006.

No tocante à dosimetria, a defesa sustenta que a reprimenda foi fixada de

forma excessiva e desproporcional, alegando que as circunstâncias judiciais lhe seriam

integralmente favoráveis. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, afirma

que o regime fechado foi estabelecido sem fundamentação concreta apta a justificar

maior rigor.

Por fim, aduz que a manutenção da prisão cautelar teria ocorrido de maneira

genérica, sem a demonstração específica dos requisitos previstos no art. 312 do Código

de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id
.
344391966), o Ministéri
o

Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, com a

consequente manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiç
a

MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
(I
d.
347287896
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise

do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 344391448)
acerca dos fatos:

(...).
Consta do incluso inquérito policial que na data de
15/05/2025, por volta das 17h30min, na Rua Travessa Joaquim Murtinho,
Bairro Jardim Paulista, nesta cidade, o denunciado LUCAS GABRIEL
MARQUES RUFINO foi preso em flagrante delito por transportar, trazer
consigo, guardar e manter em depósito 10 (dez) pedras, apresentando massa
de 28,81 g (vinte e oito gramas e oitenta e um centigramas), que, após serem
submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE
COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e
regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 196854748.

São dos autos que, na data e horário supracitados,
após o recebimento de denúncias dando conta de que um indivíduo, portando
tornozeleira eletrônica e com uma tatuagem de peixe na perna, estava
comercializando entorpecentes, a Polícia Militar, em diligência, deparou-se
com o denunciado em uma esquina do endereço indicado, cujas
características coincidiam com as descritas na denúncia. O denunciado estava
acompanhado de dois motociclistas que, ao notarem a aproximação da
guarnição policial, empreenderam fuga.

Logo, os policiais realizaram a abordagem do
denunciado, e, diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que
apreenderam, em seu bolso, 2 (duas) pedras de pasta base de cocaína, bem
como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro e 1 (um) aparelho
celular, marca Realme.

Colhe-se que, durante a operação policial, o
denunciado tentou empreender fuga a pé, mas foi acompanhado e
devidamente interceptado pelos policiais.

Uma vez flagrado, LUCAS informou que possuía
mais entorpecentes em sua residência, especificamente no interior de seu
quarto e junto à porta da frente. Diante disso, os policiais se deslocaram até o
imóvel situado na Rua Travessa 01, no 125, Bairro Jardim Brasília, onde
realizaram busca domiciliar fundada em justificadas razões e devidamente
autorizada por FRANCISCO RUFINO, avô do denunciado (ID 196854760).

No local, foram apreendidas 6 (seis) pedras de pasta base de cocaína,
acondicionadas em um frasco plástico, localizadas em um vaso de plantas
próximo à porta da frente; no quarto de LUCAS, foi encontrada uma porção

maior da mesma substância, além de 01 (um) pote de metal com resquícios de

droga e 01 (uma) balança de precisão de cor prata. (Termo de Exibição e

Apreensão, ID 196854488).

Diante disso, LUCAS foi encaminhado à Delegacia

de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu

desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente

específico, uma vez que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação

definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e resistência (Autos 1008181-

44.2024.8.11.0003), além de 01 (uma) condenação provisória pelo crime de

roubo simples (Autos 1008532-51.2023.8.11.0003) e 01 (um) inquérito

policial pelo crime, em tese, de homicídio qualificado (Autos 1027260-

43.2023.8.11.0003).

Adequando-se a conduta de LUCAS GABRIEL

MARQUES RUFINO ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06,

c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e

autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a

citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores

termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o

11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

ROL DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES:

1. EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA (PM) – ID 196854486;

2. VALDIVINO FERRAZ FILHO (PM) – ID 196854487. (...).

Na sentença o
juízo de origem

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do
crime
previsto

no
art.

33,
caput
, da Lei n.11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

a)

Do pleito absolutório/desclassificatório
do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
para art. 28, Lei. 11.343/06
:

Ao proferir oral
mente a
sentença
(Id. 344391944),
condenado o apelante
ao fim da audiência de instrução,
assim fundamentou o magistrado:

(...)
trata-se aqui de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o acusado Lucas Gabriel Marques Rufino, qualificado nos autos, a quem é atribuída a conduta de tráfico ilícito de drogas. Segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2025, por volta das 17:30, na travessa Joaquim Mortinho, Jardim Paulista, em Rondonópolis, o acusado foi preso em flagrante por transportar, trazer consigo, guardar e manter em depósito 10 pedras com massa de 28.8 g de pasta base de cocaína. Segundo a denúncia, após o recebimento de denúncias, dando conta de que o indivíduo com tornozeleira eletrônica e uma tatuagem de peixe na perna estaria vendendo entorpecentes, a Polícia Militar realizou diligências num local, deparou com o denunciado em uma esquina do endereço indicado, cujas características coincidiam com as escritas na denúncia e ele estava acompanhado de dois motociclistas que, ao notarem a aproximação da guarnição, fugiram.

Os policiais teriam feito a revista nele e encontrado duas pedras de pasta
básic
de cocaína em seu bolso, R$ 100 em dinheiro, um aparelho celular. E Lucas teria dito que possuía mais
entorpescente
dentro de sua residência, onde para onde os policiais se deslocaram e com a autorização do Sr. Francisco Rufino, avô do denunciado, ingressaram no local encontrando o restante das pedras de pasta base, uma porção maior da mesma substância no quarto de Lucas, um pote de metal com resquícios de droga e uma balança de precisão de
por
prata. A denúncia havia acompanhada do inquérito policial pertinente, foi recebida após a apresentação de defesa preliminar. Na oportunidade da defesa, não houve a sustação de qualquer matéria procedimental, inclusive de preliminar de nulidade de busca. E em seguida foi apresentada, foi instruído o ato,
eh
, nesta oportunidade coletiva dos policiais arrolados, interrogatório do réu e
colhita
das alegações finais
por
os presentes.

Nesta oportunidade, a defesa do acusado suscita a nulidade da busca inclusive a nulidade da autorização para entrada em domicílio constante do ID 196854760, inclusive alegando o vício de consentimento do avô do acusado, Sr. Francisco Rufino, e a ausência de justa causa para a entrada dos policiais. Bom, no caso dos autos, além de os policiais terem declarado judicial e extrajudicialmente que o acusado teria afirmado que havia mais
entorpescentes
em sua residência, o que configuraria justa causa para a entrada, salvo prova em contrário, que não foi produzida pela defesa. Houve uma autorização expressa colhida pela Polícia Militar num termo de autorização para entrada em domicílio subscrito por um morador reconhecido da residência que é o avô do acusado. Esse termo consta, né, do já mencionado ID 96854760. E nesta oportunidade a defesa diz que o Sr. Francisco
eh
teria sido se sentido pressionado. Havia policiais armados, ele estava com medo porque o seu neto estava preso.

Enfim, várias
eh
nulidades decorrentes aí dessa entrada que configurariam, segundo as alegações, em resumo, um vício de consentimento do Sr. Francisco. Ocorre que esse tipo de autorização é
postulada
rotineiramente pelas defesas de acusados, como o R Lucas Brasil, afora, justamente para garantir a lisura da entrada em residências. Então essa é uma prova que a polícia tem de que ele foi autorizado expressamente a entrar no domicílio. Então, qualquer tipo de vício de consentimento, como coação ou como a pessoa não ter se sentido segura ou ter sido ameaçada para a entrada, ela deve ser provada pela defesa. Isso não aconteceu. Não tivemos uma testemunha defesa inquirida. Esta é a primeira vez que essa alegação é apresentada nos autos, não foi apresentada na resposta preliminar, de modo que não há qualquer elemento que sirva aí para reconhecermos a nulidade da busca.

Além disso,
não bastasse isso, dentro da residência havia droga e balança de precisão em quantidade apta a caracterizar aí a possível tráfico de drogas.
Eu vou entrar nesse tópico mais adiante. O que acaba por corroborar a justa causa, afundada suspeita, que legitimou a entrada policial, de modo que, nos termos, inclusive, das mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, eu rejeito a ligação de nulidade da busca. Quanto ao mérito, a materialidade é incontroversa. Nós temos aqui
eh
o termo de exibição e apreensão e especialmente
o laudo de exame da substância
entorpecente
apreendida pesada como sendo de 28 g de pasta base de cocaína ID196854748.
T
emos fotografias das pedras de pasta base e houve também a apreensão da balança de precisão também fotografada
. A figura seis do laudo pericial em questão.
Eh
, tudo a demonstrar que ao contrário do alegado pelo acusado. Então, já passo a análise da autoria.
Eh
, estava vendo o tráfico de drogas naquela
eh
circunstância.

Isso porque a quantidade de
entorpecente
apreendida de posse aí do senhor Lucas não é compatível com a quantidade de posse para consumo próprio, porque nós não estamos falando de uma maconha aqui, estamos falando de uma droga mais nociva e cuja apreensão em 28 g e variadas pedras é incompatível com a ligação de porte para consumo próprio. Perdão, doutores, perdão. Não bastasse a quantidade de pedra de pasta base a corroborar aí a traficância, temos a balança de precisão, instrumento classicamente utilizado na traficância, de modo que
eh
não há dúvidas quanto à efetiva configuração do tráfego em caso, nos termos do alegado pelo Ministério Público, dos testemunhos policiais e das provas
eh
produzidas em juízo. Assim sendo, o julgo procedente, o pedido do Ministério Público para o fim de condenar o acusado aqui presente, o senhor Lucas Gabriel Marques Rufino, como incurso nas penas do artigo 33 da lei de drogas e passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa não há circunstâncias prejudiciais, a pena então fica em 5 anos e 500 dias multa. Na segunda fase eu reconheço a agravante da reincidência por uma condenação, inclusive pelo crime de resistência em tráfico de drogas. Trata-se aqui de uma reincidência específica. É o aumento apenas em 1/6 para 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias multa, a qual torno definitiva
a

míngua
de outras circunstâncias modificadoras. Fix
o
sua pena de multa no mínimo legal. Estabeleça o regime inicial fechado p
a
r
a
o
cumprimento da pena, porque o acusado é reincidente específico, inclusive razão pela qual deve ser mantida sua prisão preventiva. Não concedo, então, ao réu o direito de
recorrer em
liberdade. Determino a expedição da guia de execução penal provisória e as a providências de pr
axe pela sentença
penal condenatória, inclusive quanto a perda dos valores apreendidos em favor da União
(...)
.

A defesa sustenta
,
em suas razões recursais
,
que a prova dos autos seria frágil e insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, postulando a absolvição, com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que as drogas apreendidas seriam para uso pessoal, argumentando ainda ausência de elemento típico de traficância.

Em análise detida dos autos, não há que se acolher tal argumentação defensiva, porquanto a totalidade do conjunto probatório demonstra, de forma cristalina, a presença de
componente objetivo e subjetivo
compatíveis com a prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A polícia recebeu informações de que uma pessoa com tatuagem de peixe na perna estaria vendendo entorpecentes, sendo que encontraram o apelante com exatamente com essas
características
, sendo que ao se dirigirem à sua residência
obtiveram autorização de seu avô para entrar no local
encontrando 10 (dez) pedras, apresentando massa de 28,81 g, de pasta base de cocaína, bem como apetrechos para o preparo e embalo
de substâncias entorpecentes, especialmente balança de precisão.

É nomeadamente
o conjunto probatório formado pela apreensão de droga, dinheiro em espécie, balança
de precisão
e os relatos policiais de indícios investigativos
, que afasta, com segurança, a hipótese de uso pessoal isolado, apta apenas a caracterizar o crime do art. 28, da Lei de Drogas.

S
abe-se
, ainda,
que
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo
n.
0
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
).

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM LASTRO NA PROVA DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, discutindo a licitude da busca pessoal realizada e a tipificação da conduta como tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, rejeitando a nulidade da busca pessoal e a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio, destacando a fundada suspeita e a compatibilidade dos depoimentos dos policiais com as provas.

II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal foi lícita e se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir
:
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo.

5.
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal
.

6. A concessão de
habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese
:
7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 862.287/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.

(
AREsp
n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025
)
(grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil

(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa maneira
,
fundamentado na jurisprudência e no
Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Egrégia Corte
, bem como na jurisprudência majoritária
do Superior Tribunal de Justiça
, não há razões que justifiquem a
absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a
desclassificação para o delito previsto no art. 28, da
mesma lei
.

Ante o exposto, não merece acolhida a tese defensiva de que a quantidade de droga seria ínfima e compatível apenas com uso. O conjunto probatório, como visto, afasta sem margem razoável de dúvida tal alegação, demonstrando que a conduta se adequada perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo qualquer base fática ou jurídica que autorize a desclassificação para o art. 28, ou a absolvição.

Com essas considerações
,
em
consonância
com o
Ministério Público
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela defesa de
Lucas Gabriel Marques Rufino
,
mantendo inalterada a sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026